Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-94.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIDADE NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA INDEVIDA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito, determinar o cancelamento de apontamentos negativos em nome do autor, condenar as requeridas à repetição do indébito de forma dobrada da quantia de R$ 87,60 (oitenta e sete reais e sessenta centavos) e também ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Alega a recorrente a legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade, ante a alteração antecipada de plano de telefonia, e pugna pelo reconhecimento da existência do débito de R$ 268,99 (duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). Pleiteia, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 27860212 e 27860213). Contrarrazões apresentadas (ID 27860218).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Conforme preceitua o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os serviços, com a especificação das características e encargos dele decorrentes. No caso, a recorrente não demonstrou que o recorrido foi cientificado da existência de multa por quebra de fidelização no momento da contratação dos serviços, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
5. Ademais, o recorrente confirmou a inexistência de débitos no documento de ID 27860196, o que ensejou, inclusive, a desistência do pedido contraposto, configurando evidente contradição a alegação recursal em sentido contrário e o pleito de condenação por litigância de má-fé.
6. Não demonstrada a legitimidade da multa, o pagamento da quantia de R$ 87,60 (oitenta e sete reais e sessenta centavos) é indevido, devendo ser mantida a sentença no ponto em que determinou a repetição do indébito de forma dobrada, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.
7. Restando evidenciada a inexistência do débito, ante o defeito na informação quanto à multa por quebra de fidelidade, mostra-se indevido o protesto realizado em nome do autor, o que autoriza a concessão de indenização por danos morais por configuração de dano in re ipsa. O valor de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.